Tribunal: TJDFT
Processo: 0722695-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE GESTOR EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA.

1. Não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Distrito Federal, porquanto consta no Edital Normativo n° 01/2022 - PPGG que a realização do certame é de responsabilidade da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, sendo a banca examinadora – Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES) – responsável apenas pela execução do concurso.

2. A verificação da legalidade das normas que regem o concurso público em questão, em especial das alterações ulteriores promovidas no edital de abertura do certame, se insere nos limites do controle de legalidade que pode ser exercido pelo Poder Judiciário.

3. Não é permitido à banca examinadora alterar os critérios de avaliação e classificação no certame, tampouco o momento de submissão dos candidatos ao procedimento de heteroidentificação durante a realização do concurso, especialmente em etapa adiantada do processo seletivo, após a realização das provas e divulgação do resultado final da prova objetiva.

4. A súbita e intempestiva alteração dos critérios de avaliação, sem que se trate de mero erro material ou imposição legislativa superveniente, constitui evidente afronta ao princípio da legalidade.

5. A mudança dos critérios de classificação após a divulgação do resultado da prova objetiva viola o princípio da impessoalidade, pois pode favorecer candidatos ou prejudicar outros, já que eram conhecidas as notas dos participantes do concurso.

6. No caso, há flagrante violação aos princípios da confiança e da segurança jurídica, pois quando a Administração torna público um edital de concurso convocando todos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, gera a expectativa de que se comportará segundo as regras previstas no edital.

7. Conquanto se reconheça que o acolhimento da pretensão recursal pode acarretar a quebra da isonomia entre os candidatos, tal circunstância não suplanta a ilegalidade do ato administrativo analisado, porquanto a alteração dos critérios de classificação para convocação para a etapa de heteroidentificação se aperfeiçoou em manifesta afronta aos princípios da legalidade, vinculação ao edital, segurança jurídica e confiança.

8. A mera retificação do edital do concurso público no qual o apelante estava inscrito, ainda que posteriormente declarada ilegítima pelo Judiciário, não provoca abalos morais suscetíveis de ressarcimento, mostrando-se ausentes os requisitos da responsabilização civil do Estado.

9. Apelação parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Unânime.